Tribunal: STF
Processo: RE 87535
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PECULIO FIXADO COM BASE NO SALARIO-MINIMO.
INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 6.205, DE 29.04.75, SEM OFENSA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO, PORTANTO, DO ARTIGO 308, IV,
'A' DO REGIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.